Tribunal: TJES
Processo: 5001751-65.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001751-65.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA RIBEIRO LUSTOSA
RECORRIDO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

DECISÃO MONOCRÁTICA

Compulsando os autos, verifico a existência de petição em ID 16757776 onde a parte recorrente requer a desistência do recurso.

Na forma do art. 998, do CPC/15, tal direito é disponível da parte recorrente e não depende da aquiescência da parte recorrida. Portanto, no presente caso, não verifico óbice ao acolhimento do pedido de desistência recursal.

Desse modo, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela parte recorrente, JULGO PREJUDICADO o recurso inominado, em razão da falta de interesse superveniente. Mantida a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Oportunamente, retire-se o processo anteriormente incluído em pauta de julgamento.

Diligencie-se.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)